Tribunal: STF
Processo: MS 37974
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. Quebra de sigilo telefônico e telemático. Pedido liminar de suspensão da medida. Ausência de fumus boni iuris. Liminar indeferida.
    Vistos etc.
    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Filipe Garcia Martins Pereira contra ato praticado pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia (CPI da Pandemia), consistente na determinação de quebra de sigilo telefônico e telemático do impetrante, em razão da aprovação do Requerimento nº 735/21.
    Em síntese, alega-se que tal determinação é ilegal, pois: (i) o impetrante não consta como investigado nem foi ouvido previamente na qualidade de testemunha, estando a determinação baseada simplesmente no fato de que ocupa cargo de Assessor Internacional da Presidência da República; (ii) a medida mostra-se inadequada, por não revelar pertinência com o objeto investigado; (iii) desproporcional, a quebra, ferindo o direito à intimidade, e desarrazoada, porquanto ausente demonstração da sua necessidade a partir de elementos de prova colhidos anteriormente; (iv) aprovada em bloco uma série de Requerimentos, sem que individualizadas as fundamentações; (v) configurada tentativa de devassa, realizando-se a quebra com o intuito de justificá-la posteriormente, a partir de eventuais achados; e (vi) caracterizada ofensa ao postulado da reserva de jurisdição.
    Deduzidos os seguintes pedidos:
    “(i) concessão de medida liminar inaudita altera parte suspendendo a eficácia da decisão proferida pela Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Pandemia, em sessão realizada no dia 10.06.2021, no que tange à aprovação do Requerimento nº 735/2021, que determinou a quebra de sigilo telefônico e de dados telemáticos em seu desfavor; e
    (ii) no mérito, confirmação da medida liminar, declarando-se a nulidade da decisão proferida pela Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Pandemia, em sessão realizada no dia 10.06.2021, no tocante à aprovação do Requerimento nº 735/2021, que determinou a quebra de sigilo telefônico e de dados telemáticos em seu desfavor” (inicial, fl. 40).
    Na data de 12.6.2021, sábado, este feito me foi distribuído. No mesmo dia, solicitei informações prévias à autoridade impetrada, para efeito de melhor subsidiar o exame da liminar requestada (evento 9).
    As informações foram prestadas no dia de hoje, em petição na qual a autoridade impetrada defende a validade do ato impugnado (evento 12). Sustenta, em síntese: (i) a natureza política da investigação parlamentar, voltada a subsidiar o exercício das demais competências constitucionais do Congresso Nacional; (ii) a adequação dos fundamentos empregados para a quebra de sigilo; (iii) a existência de fortes indícios que ligam o impetrante ao atraso na aquisição de imunizantes contra a COVID-19, bem como “a mensagens de ódio e de desinformação da população sobre a pandemia”; (iv) o evidente nexo de causalidade “entre os fatos investigados e os indícios do envolvimento do impetrante nesses fatos”; (v) o não condicionamento da quebra de sigilo à prévia oitiva do envolvido; e (vi) ofensa ao princípio da separação de poderes, uma vez que a avaliação da necessidade da medida restritiva constitui matéria interna corporis e, por isso, imune à sindicância judicial. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. Antes de abordar os traços específicos da controvérsia posta no presente mandado de segurança, que perpassa o relevante instituto constitucional das Comissões Parlamentares de Inquérito e seu âmbito de atuação, e envolve tema sensível, entendo oportuno realçar alguns aspectos de ordem teórica que norteiam o equacionamento da matéria. 
    As comissões parlamentares de inquérito são órgãos essenciais à dinâmica do Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição Federal de 1988, constituindo um dos mecanismos de freios e contrapesos (checks and balances) que estruturam o sistema pátrio de separação dos poderes.
    Desempenham uma atividade que não é típica, mas é ínsita ao Poder Legislativo: a de investigar, de modo amplo, quaisquer fatos determinados que interessem à vida constitucional do país (PINTO FERREIRA, Luís. Comentários à Constituição brasileira. 3º volume. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 103) e que envolvam o exercício das atribuições constitucionais outorgadas ao Parlamento. Como observa José Bezerra Alves, em sua monografia sobre o tema:
    A atividade de investigar, exercida pelo Poder Legislativo, é tida como um poder natural, uma atividade ínsita do poder de legislar ou uma faculdade implícita das Câmaras, em sistemas presidencialistas e parlamentaristas, razão por que muitos Estados não se preocuparam, até o presente momento, em estabelecer tal competência nos respectivos textos constitucionais, como é o caso da Inglaterra – que a rigor sequer tem constituição –, dos Estados Unidos e da Argentina, dentre outros. (Comissões Parlamentares de Inquérito: Poderes e Limites de Atuação. Porto Alegre, Sérgio Fabris, 2004, p. 101)
    No Brasil, as comissões parlamentares de inquérito são consagradas expressamente pela Constituição de 1988, que lhes conferiu “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”:
    Art. 58 [...] § 3º - As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.
    Como podem ser criadas por requerimento de apenas um terço dos congressistas, as comissões parlamentares de inquérito desempenham importante papel no regime democrático, permitindo à minoria dos congressistas controlar a licitude dos atos praticados pela maioria – e até mesmo a legitimidade dos atos praticados pelos demais órgãos do Poder Legislativo ou pelo Poder Executivo (cfr. STF, Pleno, MS 24.831, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 22.6.2005).
    Não obstante a importância da sua atuação, as comissões parlamentares de inquérito estão sujeitas a condicionamentos jurídicos, sobretudo quando interferem na esfera privada dos cidadãos. Aos poderes de investigação “próprios das autoridades judiciais”, conjugam-se os condicionamentos que o Poder Judiciário deve observar ao desempenhá-los, sob pena de flagrante nulidade (STF, Pleno, MS 25.668, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 23.3.2006).
    2.  A atenta leitura do preceito constitucional (art. 58, § 3º, da Lei Maior) – a reverenciar, em sua concepção, a teleologia do instituto, e sem ignorar, em sua prudência, os consensos, tradições e pressupostos resultantes da secular prática das CPIs –, autoriza, a meu juízo, a convicção de que a exigência de “fato determinado” implica vedação a que se instale CPI para investigar fato genérico, difuso, abstrato ou de contornos indefinidos.
    Fato determinado, unitário ou múltiplo, é aquele devidamente descrito no requerimento que dá origem à CPI com objetividade suficiente para permitir o adequado desenvolvimento da missão confiada à Comissão de Inquérito.
    Prestigiando tal perspectiva instrumental do conceito, que supera a aparente dicotomia entre fato singular e fatos múltiplos para se concentrar na sua contraposição a fato descrito de modo inespecífico, genérico, indeterminado, a jurisprudência desta Casa aponta no sentido de que, mesmo na hipótese de fatos múltiplos, e desde que determinado cada um deles, resta atendida a exigência constitucional, inexistente óbice à CPI (MS 25.281-MC, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, decisão monocrática, DJ 15.3.2005; MS 26.441-MC, rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 09.4.2007; MS 25.885-MC, Relator Ministro Cezar Peluso, decisão monocrática, DJ 24.3.2006; SS 3.591-AgR, Ministro Gilmar Mendes, Presidente, decisão monocrática, DJe 20.8.2008; MS 27.496-MC, Relator Ministro Cezar Peluso, decisão monocrática, DJe 25.8.2008; e HC 71.039/RJ, Relator Ministro Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 06.12.1996).
    3. Cumpre ter presente, no ponto, que o inquérito parlamentar envolve, de um lado, o exercício de atividade intrínseca do Legislativo e pressupõe, de outro, a observância das limitações inerentes ao poder estatal de investigar.
    Disso decorre consequência importante a respeito do tema versado na presente controvérsia. É que, ao atribuir às CPIs “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”, evidentemente a Constituição Federal não retirou a atividade parlamentar de seu ambiente natural. Afigura-se imprescindível, assim, reconhecer nuances de extensão e/ou profundidade no dever de fundamentação que se reclama da comissão de inquérito – se comparado aos parâmetros adotados na atividade jurisdicional –, para efeito de determinar o afastamento de direitos e garantias fundamentais.
    Oportuno relembrar, a propósito do tema, as considerações expendidas pelo Ministro Nelson Jobim, ao indeferir liminar no MS 23.575 MC/DF, DJ de 01.02.2000, ocasião em que pontuou a necessidade de se examinar, com base em critérios próprios, a adequação dos fundamentos veiculados nas decisões tomadas pelas CPIs. É que a extensão, pura e simples, dos mesmos critérios comumente adotados para aferir-se a legitimidade das decisões judiciais pode levar ao equívoco de se tomar por insuficientes argumentos que são perfeitamente adequados à atividade desenvolvida pelo Parlamento, no âmbito de uma comissão de inquérito. Colho passagem de referida decisão:
    Uma coisa é o fundamento político ou jurídico de uma decisão.
    Outra, é não ter fundamento algum.
    O que se exige é a fundamentação de uma decisão.
    O que não se permite é a decisão arbitrária, porque sem fundamentação.
    No mesmo MS 23446-6 fiz distinção entre o processo decisório judicial e o processo decisório das Casas Políticas.
    Disse não se poder "... fazer uma paridade entre o processo decisório judicial e o processo decisório político no que diz respeito à fundamentação de suas decisões. ... Não se pode pretender ... que a fundamentação da decisão do parlamento tenha a mesma contextura, a mesma forma ou a mesma densidade das decisões do Poder Judiciário. ... o procedimento pelo qual agem os parlamentares é absolutamente distinto do procedimento judicial. ...".
    A fundamentação da decisão política se encontra em qualquer peça ou momento do procedimento.
    Pode se encontrar no próprio projeto, no requerimento, na indicação, no parecer e na emenda - que são os tipos de proposições parlamentares -.
    Pode decorrer do debate quando da votação da matéria.
    O certo é que as decisões parlamentares não estão sujeitas às regras que disciplinam as decisões judiciais que impõem relatório, fundamentos e dispositivo (CPC, art. 458).
    O procedimento parlamentar é outro.
    O procedimento de tomada de decisões é outro.
    Logo, não se lhe aplica as regras de processo judicial, que é diverso.
    No entanto, não se conclua que a decisão parlamentar possa ser arbitrária e sem nenhum fundamento.
    Não se confunda inexistência de fundamentação com topologia da fundamentação.
    Para as decisões judiciais, a lei impõe uma topologia própria e específica para os seus fundamentos.
    Não é o caso da decisões parlamentares.
    A localização dos fundamentos pode e é difuso.
    Os fundamentos podem se encontrar em diversos locus do processo decisório.
    É o caso do autos.
    A medida acauteladora, informa o Presidente da Comissão (fls 71) decorreu de:
    (a) acusações oferecidas via "0800 disque Câmara" (fls. 74);
    (b) acusação escrita de AMS Eventos Esportivos S/C Ltda (fls. 75);
    (c) depoimento de Maria Neusa Nascimento (fls. 185 a 203), com a presença do investigado;
    (d) depoimento do Sr. Albery Spinola Filho (fls. 138 a 158), também com a presença do Investigado;
    (e) elementos contidos nas notas taquigráficas de sessão da Comissão.
    Entendeu a CPI - e o juízo é seu porque é ela a titular do poder investigatório - necessária a medida cautelar que foi exercida em relação a bens da pessoa jurídica, dirigida pelo próprio Investigado.
    Por ora, nada a reparar.
    Outra não foi a razão pela qual o Plenário desta Corte denegou a segurança no MS 24.749/DF (Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 05.11.2004), também impetrado contra quebra de sigilo decretada em sede de inquérito parlamentar. Reproduzo a ementa do julgado: 
    CPI - ATO DE CONSTRANGIMENTO - FUNDAMENTAÇÃO. A fundamentação exigida das Comissões Parlamentares de Inquérito quanto à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganha contornos exaustivos equiparáveis à dos atos dos órgãos investidos do ofício judicante. Requer-se que constem da deliberação as razões pelas quais veio a ser determinada a medida.
    O que se exige, na realidade, é que o decreto parlamentar de ruptura da esfera de intimidade do investigado apoie-se na existência de causa provável, tal como adverte a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal: 
    MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DE ROUBO DE CARGAS. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO, TELEFÔNICO E FISCAL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. PRESENÇA DA PROBABLE CAUSE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 
    1. Se os atos judiciais são nulos quando destituídos de fundamentação (CF, artigo 93, IX), nulos também são os das CPIs, a quem o § 3º do artigo 58 da Constituição confere "os poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias". Precedentes.
    2. O Tribunal já firmou entendimento de que as Comissões Parlamentares de Inquérito são dotadas de poder investigatório, ficando assentado que devem elas, a partir de meros indícios, demonstrar a existência concreta de causa provável que legitime a quebra do sigilo.
    3. Depoimento do impetrante e acareação com testemunha que o acusara de receptador. Coincidência com declarações de outra testemunha. Relatório da Polícia Federal. Causa provável ensejadora da quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico. Segurança denegada. (MS 24.217/DF, Rel. Min. Mauricio Correa, Tribunal Pleno, DJ de 18.10.2002). 
    A expressão “causa provável”, veiculada em incontáveis julgados relativos ao tema, condensa a ideia principal que busca equilibrar as relações entre os poderes investigatórios da CPI e os direitos e garantias individuais. A “causa provável” é o elemento de ligação necessário entre antecedente (indícios descritos como base de determinado pedido de restrição a garantias fundamentais) e consequente (autorização da medida invasiva), e sobre ele se debruça o Poder Judiciário quando, a teor do art. 5º, XXXV, da CF/88, examina alegação de lesão ou ameaça de lesão a direito. Em obra doutrinária específica sobre o tema, a “causa provável” foi definida como “a plausibilidade de envolvimento do investigado”, o que se verifica pela existência de um “mínimo necessário de suporte informativo” (PORTO FILHO, Pedro Paulo de Rezende. Quebra de sigilo pelas Comissões Parlamentares de Inquérito. Belo Horizonte: Fórum, 2008, pp. 107-8). 
    Assim, a omissão dos antecedentes (ou seja, dos motivos indiciários) impede quaisquer considerações acerca da licitude do elo, da “causa provável”, fazendo com que, dos três elementos iniciais, reste apenas uma “conclusão” que, na verdade, apenas pelo prisma formal mereceria assim ser designada, na medida em que não decorre logicamente de elemento algum. 
    A intervenção do Poder Judiciário, em casos assim considerados, em absoluto remete à violação do princípio da separação dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal). A rigor, a atuação judicial restabelece o equilíbrio entre os poderes investigativos dos congressistas e os direitos e garantias individuais, sob a guarda do Judiciário. 
    Insisto, porém, que, no exercício dessa missão tutelar, o Poder Judiciário não pode ignorar as diferenças inerentes ao desempenho da função legislativa (ainda que sob o prisma da fiscalização) quando comparada ao ofício jurisdicional:
    O elemento diferenciador entre o poder investigatório desenvolvido pelo Legislativo e o poder investigatório do Poder Judiciário é a finalidade, que, no primeiro caso, é um propósito legislativo válido, e, no segundo, a aplicação da lei na solução de um litígio, punindo delitos. Um dos perigos de se atribuir aos membros do Legislativo poderes próprios das autoridades judiciárias é o de que, ao contrário do Poder Judiciário, cujas decisões devem ser pautadas pela imparcialidade e pelo equilíbrio na busca da equidade e da justiça justa, o Poder Legislativo, eminentemente político, é movido pelo debate e pela parcialidade. É quase impossível esperar-se que parlamentares, especialmente dispondo de amplos poderes, possam conduzir as investigações acima de suas paixões partidárias e de seus interesses políticos, e até pessoais (SANTOS, Margaret de Olivaes Valle dos. Comissões Parlamentares de Inquérito e Violações do Direito Fundamental à Privacidade: o papel do Estado Democrático de Direito na garantia dos direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 241-2). 
    4. Passo ao exame, em juízo de delibação, da liminar requerida na presente impetração, relembrando, desde logo, que a medida liminar em mandado de segurança exige, para o seu deferimento, a demonstração inequívoca da plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e do risco de ineficácia da ordem postulada (periculum in mora), caso mantida, até o julgamento final do mandamus, a higidez do ato coator (art. 7º, III, da Lei 12.016/2009). Nessa linha, o Plenário desta Suprema Corte já assentou, em acórdão da lavra do saudoso Ministro Teori Zavascki, que “A concessão de liminar, em mandado de segurança, supõe, além do risco de ineficácia da futura decisão definitiva da demanda, a elevada probabilidade de êxito da pretensão, tal como nela formulada” (MS 31.816 MC-AgR/DF, DJe de 13.5.2013). Espera-se, desse modo, preservar uma relação de “congruência entre a providência liminar deferida e a sentença a ser proferida a final” (GOMES JUNIOR, Luiz Manoel et al. Comentários à Lei do mandado de segurança [livro eletrônico]. 2. ed., São Paulo: RT, RB-8.3). 
    Transcrevo a justificativa constante do Requerimento nº 735/2021 (evento 5, fls. 4-5), apontado como ato coator:
    JUSTIFICAÇÃO 
    O Sr. Filipe Martins, ainda hoje assessor internacional da Presidência da República, tomou parte em diversos eventos relacionados à aquisição de imunizantes pelo governo federal brasileiro, em especial aqueles mencionados em depoimentos perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito pelos depoentes Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde e Carlos Murillo, executivo da empresa farmacêutica Pfizer. 
    Ainda que a sua participação em eventos dessa natureza possa ter alguma eventual correspondência com as atribuições de seu cargo, cumpre notar que não houve, a esse respeito, qualquer transparência quanto à natureza desses encontros ou o seu resultado. 
    Apenas agora e por conta precisamente da instalação e do funcionamento desta CPI, a sociedade brasileira pode saber que, além dos dirigentes do Ministério da Saúde e de ministros palacianos, outros personagens, de incumbências incertas e até mesmo sem atribuições no governo federal, tomaram parte nesses eventos e influenciaram as decisões que neles foram adotadas. 
    Diz-nos respeito saber a que se dedicava um agente público federal remunerado com recursos públicos do orçamento da União quando, em lugar de atender ao interesse público, participava de atos de postergação e mesmo de boicote à aquisição de vacinas pelo governo, retardando a imunização da sociedade brasileira, única maneira efetiva de dar combate à pandemia de Covid-19. 
    Há, ademais, suspeitas fundadas de que o Sr. Martins integrasse, formal ou informalmente, o famigerado Gabinete do Ódio, peça importante da máquina de mentiras e de difamação constituída para destruir a reputação de qualquer pessoa que se coloque em defesa da democracia, de seus princípios e valores, ou, in casu, daqueles que defendem a aquisição de vacinas e combatem o uso de recursos públicos para incentivar o assim chamado “tratamento precoce”. 
    Como é sabido, a Comissão Parlamentar de Inquérito dispõe da quebra de sigilo como uma das ferramentas que o estado democrático de direito oferece para viabilizar tal esclarecimento dentro do ordenamento jurídico e da Constituição, e respeitando suas instituições. 
    Esclareça-se, por pertinente, que o prazo para o período da transferência dos sigilos corresponde ao período em que a Pandemia de Covid-19 atingiu a sociedade brasileira de forma direta, ou seja, embora o indigitado agente público faça parte da assessoria do Palácio do Planalto desde janeiro de 2019, o período que aqui se alcança se inicia em abril de 2020 porque corresponde ao momento em que os fatos determinados começaram a ocorrer. 
    Assim, em face do presente contexto em que se encontram os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito e buscando favorecer os seus desenvolvimentos futuros, cumpre-nos determinar tal transferência de sigilos, de modo a que seja possível identificar se a atuação do Sr. Martins no cargo de assessor para assuntos internacionais da Presidência da República se deu em obediência ao interesse público e aos princípios consagrados no caput do art. 37 da Constituição Federal ou se criou obstáculos ao adequado combate à pandemia. 
    Nessa esteira, o Senado Federal deve assumir suas responsabilidades e honrar o seu compromisso com a vida e a saúde da população brasileira, e, mediante os trabalhos desta Comissão, contribuir à especial afirmação do princípio da publicidade na administração pública. 
    Como assinalou o então Ministro do Supremo Tribunal Federal Paulo Brossard, antes integrante destacado desta Casa, em julgamento histórico que marcou a jurisprudência do Tribunal sobre o funcionamento de CPIs, “quem quer os fins dá os meios”. Os meios, no caso, são os de que ora nos valemos para tomar pé da situação do Estado brasileiro quanto à conduta de seus agentes em relação aos fatos determinados.
    Roga-se aos nobres pares apoio para aprovação do presente requerimento. 
    Cumpre ter presente, de igual modo, o específico objeto da CPI em causa. Confira-se:
    Apurar, no prazo de 90 dias, as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados; e as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, se valendo para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, durante a vigência da calamidade originada pela Pandemia do Coronavírus SARS-CoV-2, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19, e excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos Estados, Distrito Federal e Municípios (Requerimentos SF/21139.59425-24 e SF/21259.95668-45). 
    A análise dos textos acima transcritos, associada às premissas anteriormente expostas – ou seja, a natureza das CPIs, as peculiaridades que envolvem a motivação de seus atos e as diferenças entre fundamentação judicial e fundamentação da decisão política – apontam para a não configuração, na hipótese ora em exame, dos pressupostos necessários ao deferimento da liminar.
    De início, destaco que a justificação constante do Requerimento nº 735/2021 deve ser integrada com as remissões, nela inseridas, a depoimentos já prestados à Comissão de Inquérito e que o impetrante não juntou aos autos, o que, por si só, desautoriza a concessão da liminar, à míngua de prova plena do quanto alegado. Rememoro, neste ponto, a advertência – sempre precisa – do eminente Ministro Celso de Mello, então Decano desta Casa, no sentido de que “A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída” (MS 23.190 AgR/RJ, Tribunal Pleno, DJe de 09.02.2015).
    De todo modo, e ao contrário do afirmado pelo impetrante, o requerimento que fundamentou o pedido de quebra faz menção a indícios que, devidamente lidos no contexto mais amplo da presente investigação parlamentar, estão perfeitamente adequados ao objetivo de buscar a elucidação das “ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil”.
    Os motivos veiculados no requerimento, aliás, indicam o envolvimento ativo do impetrante justamente nos “eventos relacionados à aquisição de imunizantes pelo governo federal brasileiro”, no que se afirma a sua participação em atos de “boicote à aquisição de vacinas pelo governo, retardando a imunização da sociedade brasileira”. Agrega-se a isso, no corpo da justificação apresentada, a referência ao fato de que há “suspeitas fundadas de que o Sr. Martins integrasse, formal ou informalmente, o famigerado Gabinete do Ódio, peça importante da máquina de mentiras e de difamação constituída para destruir a reputação (…) daqueles que defendem a aquisição de vacinas e combatem o uso de recursos públicos para incentivar o assim chamado ‘tratamento precoce’”.
    Nesse contexto, não vislumbro, ao menos em juízo de sumária cognição, ausência de justificativa hábil na decisão parlamentar que decretou a quebra de sigilo atacada. 
    É dizer, os indícios apontados contra o impetrante – que teria concorrido diretamente para o atraso na aquisição de imunizantes pelo Estado brasileiro e, por via de consequência, influenciado no agravamento da situação pandêmica hoje vivenciada no país – sugerem a presença de causa provável, o que legitima a flexibilização do direito à intimidade do suspeito, com a execução das medidas invasivas ora contestadas. Não há, por óbvio, como saber, de antemão, se e quais indícios demonstrarão, ao fim das investigações, conexões efetivamente importantes e, por isso, todos devem ser objeto de análise. 
    Não detecto, ainda, desproporcionalidade na medida impugnada. Dadas as particularidades da presente CPI, que envolve sensível investigação sobre virtuais responsáveis, na estrutura governamental, pelo quadro de emergência sanitária que hoje assola o país – e que já vitimou quase meio milhão de brasileiros –, as quebras de sigilo telefônico e telemático assumem singular relevância, pois, sem tais intervenções na esfera de intimidade dos potenciais envolvidos, as chances de êxito quanto ao esclarecimento dos fatos sob apuração tornam-se praticamente desprezíveis, máxime quando em jogo possível estratégia de disseminação de informações falsas, com o propósito de minar a credibilidade “daqueles que defendem a aquisição de vacinas e combatem o uso de recursos públicos para incentivar o assim chamado ‘tratamento precoce’” (evento 5, fl. 4).  
    Também não prospera a tese de ofensa ao postulado da reserva de jurisdição, tampouco a invocação da Lei nº 9.296/96. Ambos aplicam-se, tão somente, à interceptação “de comunicações telefônicas” e/ou “do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática”, medidas inexistentes na hipótese dos autos. Vale lembrar, sob esse aspecto, a antiga distinção, consagrada na jurisprudência desta Suprema Corte, estabelecida entre “a interceptação (‘escuta’) das comunicações telefônicas, inteiramente submetida ao princípio constitucional da reserva de jurisdição (CF, art. 5º, XII), de um lado, e a quebra do sigilo dos dados (registros) telefônicos, de outro, cuja tutela deriva da cláusula de proteção à intimidade inscrita no artigo 5º, X, da Carta Política” (MS 23.452/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 12.5.2000). Distinguindo entre a comunicação efetuada por meio de um computador e os dados constantes no próprio computador, o seguinte precedente desta Suprema Corte: 
    (...) 2. Na espécie, ao contrário, não se questiona que a apreensão dos computadores da empresa do recorrente se fez regularmente, na conformidade e em cumprimento de mandado judicial. 3. Não há violação do art. 5º. XII, da Constituição que, conforme se acentuou na sentença, não se aplica ao caso, pois não houve "quebra de sigilo das comunicações de dados (interceptação das comunicações), mas sim apreensão de base física na qual se encontravam os dados, mediante prévia e fundamentada decisão judicial". 4. A proteção a que se refere o art.5º, XII, da Constituição, é da comunicação “de dados” e não dos “dados em si mesmos”, ainda quando armazenados em computador. (cf. voto no MS 21.729, Pleno, 5.10.95, red. Néri da Silveira - RTJ 179/225, 270). (…) (RE 418.416/SC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, j. em 10.5.2006)
    Nessa linha, destaco recente julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a Lei 9.296/96, a qual ‘regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5º da Constituição Federal’, não se aplica a dados que se encontram armazenados em celular. É que o artigo 5º, XII, da Constituição Federal abrange apenas a comunicação e não os dados já armazenados (RHC 169682-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.5.2020). 
    A realidade é que não vigora, no ordenamento jurídico brasileiro, a mesma restrição à atividade investigativa do Parlamento existente na República F